Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-76.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002516-76.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO ROBTSHE ROSA - CPF: 405.443.461-49 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO PELOS TRIBUTOS INCIDENTES APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 134 DO CTB. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CERTIDÃO CARTORÁRIA QUE COMPROVA O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA EM 2017 E 2021. SOLIDARIEDADE PASSIVA PELOS DÉBITOS ATÉ O PROTOCOLO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

1.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelos débitos até a devida regularização.

2.

No caso concreto, embora a venda do veículo tenha ocorrido em 2017, a certidão emitida pelo cartório comprova que o Agravado assinou e reconheceu firma no documento de transferência do veículo em 27/12/2017 e, posteriormente, novamente em 2021, após a perda do recibo pelo comprador, demonstrando a veracidade de suas informações.

3.

A ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/MT implica a responsabilidade solidária do Agravado pelos débitos até a data do protocolo da presente ação, momento em que formalizou sua renúncia à propriedade do bem, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 246587694) que deu provimento ao Recurso Inominado do Reclamante, declarando a inexistência de propriedade do veículo Toyota Corolla, placa NPN2004, RENAVAM nº 00339702966, e afastando a responsabilidade do Agravado pelos débitos de IPVA, licenciamento e multas incidentes após a data da propositura da ação (21/03/2023).

O Agravante sustenta que a decisão impacta diretamente a atuação administrativa do DETRAN/MT e compromete a aplicação uniforme da legislação de trânsito, pois desconsidera a responsabilidade do proprietário vendedor por débitos e obrigações fiscais até a formalização da comunicação de venda. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão recorrida criaria um precedente perigoso, incentivando a desídia dos vendedores no cumprimento das regras administrativas.

O Agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a renúncia à propriedade do veículo está amparada pela jurisprudência do STJ e pelo artigo 1.275, inciso II, do Código Civil. Aduz que, embora não tenha havido a transferência formal do veículo junto ao DETRAN, a alienação restou comprovada pela assinatura e reconhecimento de firma do recibo de compra e venda.

Inovando em contrarrazões ao pedir baixa do gravame pelo juízo para efetivação da transferência pela parte adquirente do bem em 2017.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que a decisão monocrática proferida encontra amparo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de renúncia à propriedade de veículo como forma de afastar a responsabilidade tributária do antigo proprietário quando há prova de alienação do bem e impossibilidade de comunicação da venda.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, enquanto não for formalizada a comunicação de venda ao órgão de trânsito, o antigo proprietário permanece responsável pelas infrações cometidas pelo comprador. No entanto, o STJ vem mitigando a aplicação desse dispositivo quando o vendedor comprova que realizou todos os atos possíveis para transferir a propriedade e que a inércia decorreu exclusivamente do adquirente.

No caso concreto, há prova documental de que o Agravado vendeu o veículo em 2017. A certidão cartorária anexada aos autos comprova que ele assinou e reconheceu firma no documento de transferência do veículo desde 27/12/2017 e, posteriormente, também em 2021, em razão da perda do recibo pelo comprador. Esse fato demonstra a veracidade das alegações do Agravado e a efetiva alienação do bem.

Contudo, a ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/MT impede a exclusão imediata da responsabilidade do Agravado. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que, em tais casos, o antigo proprietário permanece responsável solidariamente pelos débitos de IPVA, licenciamento e multas até a data em que formaliza sua renúncia à propriedade.

A responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre o efetivo proprietário do veículo, devendo ser afastada quando comprovada a alienação do bem, sendo devida, todavia, até a data do protocolo da ação declaratória da inexistência de propriedade.

Dessa forma, a decisão monocrática que afastou a responsabilidade do Agravado pelos débitos de IPVA e demais encargos incidentes sobre o veículo após a propositura da ação está correta e deve ser mantida. O Agravado não se exime da obrigação de responder pelos débitos incidentes até 21/03/2023, data do protocolo da ação, momento em que formalizou a sua renúncia à propriedade, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

O Agravante argumenta que a decisão monocrática contraria o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e compromete a segurança jurídica ao isentar o antigo proprietário dos débitos sem a devida comunicação de venda. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

O Agravado comprovou que firmou e reconheceu firma no documento de transferência do veículo, tanto em 2017 quanto em 2021, fato que demonstra a tradição do bem e a inexistência de má-fé. Ainda que o artigo 134 do CTB imponha a
responsabilidade solidária ao alienante
até a formalização da comunicação de venda, a jurisprudência do STJ admite a relativização dessa norma quando há comprovação inequívoca da alienação, como ocorre no presente caso.

O perigo de criar um "precedente perigoso" alegado pelo Agravante não se verifica, pois a decisão se baseia em um contexto fático específico, no qual há elementos suficientes para afastar a presunção de propriedade do veículo.

Assim, não prosperam os argumentos do Agravante quanto à suposta afronta ao artigo 134 do CTB ou ao risco de criação de um precedente perigoso. A decisão agravada está amparada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e busca equilibrar a responsabilidade tributária sem penalizar indefinidamente o antigo proprietário que já não detém a posse do bem.

No que tange ao pedido formulado nas contrarrazões para que este Juízo determine a baixa do gravame como forma de viabilizar a transferência do veículo ao adquirente, tal requerimento não pode ser acolhido, pois configura inovação recursal. A matéria não foi objeto da petição inicial nem da decisão monocrática agravada, o que impede sua apreciação nesta fase processual, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao contraditório.

Ademais, a baixa de eventuais gravames registrados sobre o veículo exige a observância dos trâmites administrativos próprios perante o órgão de trânsito competente, não sendo possível impor tal obrigação ao Juízo sem a devida instrução e sem a demonstração de que todas as exigências legais foram cumpridas pelo comprador. Importante ressaltar que a responsabilidade pela regularização da propriedade do bem, inclusive quanto a gravames, recai sobre o adquirente do veículo, cabendo-lhe adotar as providências cabíveis junto ao DETRAN.

Dessa forma, tal pedido deve ser desconsiderado, uma vez que destoa do objeto do presente recurso e não encontra amparo nos elementos já analisados nos autos.

Tendo o adquirente do bem concorrido para a aplicação do gravame ao se manter inerte na responsabilidade de transferência do bem.

Conforme entendimento desta Turma:

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme a regra prevista no artigo 134 da Lei 9.503/97.

3. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judicie” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

4. A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência para: a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY (Nacional), ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OAX3952, RENAVAM 00471466719, desde a propositura da ação em 18/07/2023. b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (18/07/2023); c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (18/07/2023)”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 213651194).

6. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

8. Ressalta-se que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

9. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

10. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser realizada de forma sistemática (busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) com o intuito de atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (artigo 8º do Código de Processo Civil).

11. Dessa forma, o imposto, taxas, multas e demais encargos originários do veículo “sub judicie” somente serão devidos pela parte reclamante antes da propositura da demanda. Assim, os referidos débitos posteriores a propositura da demanda não são de responsabilidade da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados neste agravo, bem como exarados na sentença pelo Juízo “a quo”.

12. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

13. Decisão monocrática mantida.

14. Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025